Tribunal: TJDFT
Processo: 0743575-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743575-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: IEDA DIAS SALMERON D E S P A C H O Trata-se de apelação cível, interposta por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, contra sentença prolatada em ação de obrigação de fazer, com pedido antecipatório, contra ela ajuizada por IEDA DIAS SALMERON, em que o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos autorais e determinou que a ré apelante mantenha a parte autora como beneficiária do plano de saúde que administra, desde que ela arque com o pagamento integral das respectivas contribuições (ID 39006052). Analisando detidamente os autos, constata-se que parte do argumento e requerimento apresentados nas razões recursais do presente apelo (ID 39006065), qual seja, cobrança de débitos do então titular do plano de saúde, não foi debatido nos autos, tampouco proposta reconvenção nos termos assinalados no apelo. Desse modo, apura-se que a questão não foi objeto de argumentação e/ou de pedido formulado na origem. A tese defensiva desenvolveu-se, em suma, em torno da inaplicabilidade das normas consumeristas, irregularidades cadastrais da dependente, ora apelada, e legalidade de limitação temporal da manutenção no plano de saúde à parte autora. O tema sequer foi abordado pelo apelante em outro momento dos autos e, tende, portanto, a se qualificar como inovação recursal, situação que reflete a provável inadmissibilidade do recurso interposto, pelo menos, da parte ora destacada. A propósito: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DOCUMENTOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. ANTERIOR À SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO. IRREGULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As partes podem apresentar, em sede recursal, as questões de fato não propostas no juízo de origem, desde que provem que a inviabilidade de fazê-lo por motivo de força maior. Quando a documentação apresentada tem data anterior à prolação da sentença, e a parte recorrente não esclarece a razão de sua apresentação posterior à apreciação da demanda pelo juízo de origem, mostra-se inviável a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 4. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1246764, 07013721420188070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020) AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTOS. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. LEI 5.474/68. I - A alegação relativa à celebração de contrato verbal não submetida ao Primeiro Grau configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Acolhida a preliminar suscitada de ofício. (...) III - Apelação parcialmente conhecida e desprovida. (Acórdão 1278986, 00323718620168070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da plausibilidade na admissibilidade da matéria inédita declinada na apelação, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no não conhecimento da pretensão recursal indicada. Após, façam-me novamente conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator